Tribunal: TJBA
Processo: 8018120-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018120-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: REINAN GLEIKY CONCEICAO LOURENCO

Advogado(s): LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO (OAB:BA39360-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIANÓPOLIS - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
tráfico de drogas. posse irregular de arma de fogo de uso permitido)

E
receptação
.

ILEGALIDADES OCORRIDAS DURANTE A FASE INVESTIGATIVA SUPERADAS COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
e possibilidade concreta de reiteração delitiva
.
O FATO DE, EM PROCESSO DIVERSO, TER SIDO INDEFERIDO O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA NÃO JUSTIFICA A SOLTURA
no presente feito
. PACIENTE QUE AINDA RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Paciente
acusado da prática,
em tese,

dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal
,
requerendo a concessão de liberdade, diante da
nulidade da conversão do flagrante em preventiva, pela ausência de fundamentação individualizada e ilegalidade pela nomeação do mesmo advogado, durante Audiência de custódia, que já assistia a outro Corréu. Aponta ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da
segregação
cautelar e o excesso de prazo para formação da culpa.

A
s considerações sobre
ilegali
d
ades ocorridas na fase de inquérito -
ilegalidade pela nomeação do mesmo advogado, durante Audiência de custódia, que já assistia a outro Corréu -
restam superadas ante a superveniência do Decreto de Prisão Preventiva
e o recebimento da Denúncia, cf ID 507981875, da Ação penal
8000329-36.2025.8.05.0016

,
sendo certo ainda, que podem ser objeto de análise pelo juízo de Primeiro Grau.
Note-se que tais argumentos demanda demonstração de prejuízo, que não cabe na via estreita do Writ.

A
alegação de que a conduta do Acusado não
foi, devidamente,
individualizada demanda análise pelo juízo da Primeira Instância, sendo certo que, quaisquer considerações sobre
a participação do delit
o
,
igualmente, o
revolvimento probatório, incabível nesta via estreita.

A
Decisão que decretou a Preventiva já foi devidamente analisada, pela Primeira Câmara – Segunda Turma,
no H
C

8035443-84.2025.8.05.0000
(
Data do julgamento:
De 25/08/2025 a 29/08/2025,
Decisão:
Denegado Por Unanimidade pela
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 2ª TURMA)
. E, neste
Wri,
foi analisado o contexto da prisão, a apreensão de entorpecentes, armas de fogo, presença de veículo com registro de furto/roubo,

incabível renovação de tais alegações.

A alegação contida no
Writ
de que a situação processual do investigado estaria resolvida em decorrência do indeferimento da manutenção de uma prisão temporária no bojo do Processo nº 8004081-95.2025.8.05.0022 parte de uma premissa equivocada e ignora a autonomia dos procedimentos investigatórios. Com efeito, a decisão proferida naquele feito limitou-se, de forma estrita, à análise dos requisitos específicos e da finalidade da
prisão temporária
, uma medida cautelar voltada para as necessidades da fase inicial da investigação, cujo indeferimento não produz qualquer efeito sobre a continuidade da apuração criminal do delito de homicídio. O que efetivamente ocorreu foi o
arquivamento do incidente processual
que versava unicamente sobre a referida medida cautelar, e não o arquivamento do Inquérito Policial em si, como tenta induzir a defesa. Prova inequívoca da plena continuidade da persecução penal é que a investigação sobre a autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado prossegue de maneira independente no
Inquérito Policial nº 8007102-79.2025.8.05.0022
, o qual se encontra
ativo e em plena tramitação
, conforme atesta a movimentação processual que indica ter sido "iniciada a tramitação entre o MP e a autoridade policial", demonstrando que os atos investigativos seguem seu curso regular.

Excesso de prazo não configurado. Trata-se de processo complexo, com a presença de 3 Acusados, com advogados diversos, em que se busca a apuração das
condutas descritas nos artigos
33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
,
12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido)

e
180, caput, do Código Penal (receptação)
já tendo sido reavaliada a custódia dos Acusados, em 29.01.2026.

Não ficou evidenciada a necessidade de substituição da segregação por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8018120-32.2026.8.05.0000
, d
o
Juiz da

Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Baianópolis/BA
, sendo Impetrante
B
ela
.
LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO (OAB:BA39360-A)

e, Paciente,

REINAN GLEIKY CONCEICAO LOURENCO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente, e nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem, sob os seguintes fundamentos.